Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPCIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. EXERCICIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar o valor de 28.935,13.
2. Aduz o autor/recorrente que o Juízo de origem olvidou-se de condenar o Distrito Federal, também, ao pagamento do valor reconhecido administrativamente de R$ 1.463,89 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), quanto ao pagamento de proventos (10/2008 a 12/2008), lancado no pedido 16/2009 codigo 20008 e referente a R$ 228,00 GAPED LEIO 5105/13 ativo-diferença, lancada no pedido 48/2006 sob o codigo 2027.
3. Na hipótese vertente, restou comprovado o reconhecimento administrativo de dívidas com a parte recorrente, referente a exercícios anteriores, conforme declaração emitida pelo ente distrital, ID 2173991, não havendo pagamento até a presente data. O reconhecimento administrativo, frise-se, diz respeito tanto ao valor de R$ 28.935,13, objeto da sentença, quanto aos valores de R$ 1.235,89 e R$ 228,00. Vale notar, inclusive, que o Distrito Federal reconheceu o pedido do autor em contestação, ID 21739994.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para acrescer à condenação o valor de R$ 1.463,89. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.